Tribunal: TJMT
Processo: 0012157-83.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012157-83.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MODESTO LOPES DA COSTA - CPF: 461.127.826-34 (EMBARGANTE), LOUIZE CRISTINA TECCHIO STRADIOTTI - CPF: 063.844.779-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIQUE FERNANDO MONTALVAO VILELA NUNES - CPF: 034.771.841-81 (VÍTIMA), JULIO CESAR GONZAGA JANUARIO - CPF: 025.547.891-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS - VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos por
Modesto Lopes da Costa
contra decisão desta egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do Recurso de apelação criminal no
0012157-83.2018.8.11.0004
, interpostos pelo
sentenciado
.

Irresignado com a decisão, o embargante alega que há omissão no julgamento do recurso de apelação, ao decidir sem considerar todos os elementos que concluem, com bastante segurança, que o acidente de trânsito fora ocasionado pelo péssimo e lamentável estado de conservação da via. Desde a primeira oportunidade de apresentação de defesa, é aduzido que se não fosse pelo buraco, o acidente não teria acontecido.

(Id.27867161).

A douta Procuradoria, por intermédio do douto Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Facshone manifestou-se pela
rejeição
dos presentes aclamatórios com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Modesto Lopes da Costa
contra decisão desta egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do Recurso de apelação criminal no
0012157-83.2018.8.11.0004
, interpostos pelo
sentenciado
.

É cediço que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades,
obscuridades, contradição ou omissão
, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“...

MÉRITO

Narra a denúncia (ID. 166176736, grifos no original):

“Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, na madrugada do dia
16 de dezembro de 2017
, por volta da 01:30 horam na rodovia BR 070, KM 37, na Zona Rural do município de Barra do Garças/MT, o denunciado conduzia o veículo caminhão Scania R124, placa NGZ-9253, sentido Barra do Garças/General Carneiro, quando, então,
inobservando o cuidado necessário,
invadiu a faixa de rolamento contrária e, em consequência, veio a colidir frontal e parcialmente com o veículo Toyota Corolla, placa GHI-2215, que trafegava regularmente no sentido contrário de direção, conduzido pela
vítima, Kaique Fernando Montalvão Vilela Nunes
, fato que ocasionou, pois,
a morte
desta por politraumatismo (cfe. Laudo de necropsia e mapa topográfico às
fls. 39 e 40-IP
), bem como,
lesão corporal
no passageiro do veículo Toyota Corolla,
a vítima, Júlio César Gonzaga Januário
(cfe. Laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico às fls. 53 e 54-IP).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado denota-se que, o indiciado agiu com imprudência, inobservando o cuidado necessário e o dever de diligência, pois, ele, no momento do acidente, conforme se verifica do
laudo de exame pericial em local de acidente de trânsito de fls. 65/75
, conduzia seu veículo caminhão Scania em velocidade excessiva para o local (estimada de no mínimo de 120 km/h e a velocidade máxima permitida para o local e de 80 km/h — Cfe. Laudo pericial às fls. 71 e 71-verso), vindo em função disto, ao passar por uma depressão na camada asfáltica reformada, a perder a direção e invadir a faixa de rolamento contraria e, por consequência, veio, então, a colidir com o veiculo Toyota Corolla conduzido pela vítima fatal (Kaique), o qual trafegava normalmente em sua mão de direção em sentido contrário.

Verifica-se, com isso, que houve por parte do denunciado culpa, notadamente na modalidade de imprudência, fundada, por sua vez, na inobservância a um cuidado objetivo necessário emanado do ordenamento jurídico vigente, conduta esta aliada a previsibilidade de que, ao estar conduzindo seu veículo em velocidade excessiva para o local, ou seja, desrespeitando as normas de transito, poderia vir facilmente perder o controle da direção de seu veículo e causar um acidente.

Ademais, o denunciado, ao estar dirigindo seu veículo caminhão Scania sem os cuidados indispensáveis a segurança do transito, vindo em função disto a perder o domínio de seu veículo e adentrar a pista de direção contraria (contramão de direção), diante da sua condição de condutor, infringiu frontalmente vigência a norma inserta no
artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro
(“o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito).

Disso se segue, portanto, que essa conduta perpetrada pelo indiciado, conjugada, pois, com a possibilidade de se antever a ocorrência de um acidente e, ainda, com o inequívoco liame causal entre sua ausência de cuidado objetivo e o funesto resultado, acena as investigacoes para responsabilidade do denunciado tanto no homicídio da vítima
Kaique,
a título de culpa, sob a direção de veículo automotor, como nas lesões corporais sofrida pela vítima
Júlio Cesar
, a título de culpa, sob a direção de veículo automotor em via pública.

Por fim, justo não olvidar que a conduta imprudente praticada pelo indiciado não encontra, a par de suas condições pessoais, quaisquer circunstâncias aptas a extirpar a censurabilidade desse episódio culposo, porquanto plenamente passível de se exigir dele uma conduta distinta daquela por ele adotada na ocasião.

Ante o exposto, o denunciado
MODESTO LOPES DA COSTA
esta incurso nas figuras tipicas capituladas no
art. 302, caput, e no art. 303, caput, ambos da Lei 9.503/97 (em concurso formal
), motivo pelo qual o Ministério Publico requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder a acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem a audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatoria, na qual, tambem, devera ser fixado o valor minimo para a reparacao dos danos causados pela infracao, considerando os prejuizos sofridos pelos ofendidos, nos moldes do que preceitua o artigo 387, inciso IV, do Codigo de Processo Penal.”

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO MATERIAL

Preliminarmente, a defesa postula a nulidade do édito condenatório por erro material, tendo em vista que, quando da prolação, a condenação recaiu sobre pessoa diversa – a saber, Rossean Tavares Chaveiro.

Entretanto, não prospera o pleito defensório, tendo em vista tratar-se de mero erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, conforme disposto no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo,
inclusive de ofício, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1143830 SP 2017/0185462-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018)

Outrossim, destaca-se que o erro material cometido não importou em prejuízo à parte recorrente, mormente em virtude de haver corrigido o erro no dispositivo do próprio édito condenatório.

2. DO MÉRITO

2.1. Da ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado em virtude da má conservação da pista

Por conseguinte, o recorrente pleiteia a absolvição em virtude da ausência de nexo de causalidade entre as ações praticadas pelo motorista e o resultado naturalístico no caso concreto.

Fundamenta o argumento pelo alegado estado de má conservação da rodovia em que os fatos ocorreram, tendo em vista que o ora apelante aduziu, tanto em sede extrajudicial quanto durante a instrução, que a causa do acidente foi a existência de um buraco na pista, que ocasionou a perda do controle do caminhão que dirigia e, consequentemente, a invasão da pista contrária e a colisão com o veículo da vítima, não havendo culpa do recorrente na colisão.

Sem maiores delongas, não prospera o pleito absolutório.

Isto porque, ao analisar os autos, verifico que, apesar de alegar a responsabilidade da via, não se pode desconsiderar a obrigação do motorista de dirigir com prudência e atenção, mesmo diante de eventuais irregularidades na pista. A jurisprudência é clara ao afirmar que, embora a condição da estrada possa influenciar a ocorrência de acidentes, isso não exime o condutor de sua responsabilidade em manter a direção segura, adequando sua velocidade e seu comportamento às condições do tráfego e da via.

Sabe-se que a culpa
strictu sensu
se caracteriza pela falta de cuidado, cautela, zelo, diligência ou atenção do agente. São três as modalidades de culpa:
Imprudência
(ação + ausência de cuidado - prática da conduta sem a devida ponderação das consequências),
negligencia
(omissão + falta de cuidado - omissão diante de uma situação na qual poderia agir para evitar o dano) e
imperícia
(ausência de qualificação ou treinamento para exercer determinada função ou ofício).

Com o fim de evitar tautologia, bem como servindo de substrato à decisão desta relatoria, peço vênia para transcrever os fundamentos e provas lançadas nas contrarrazões do ministério Público, as quais usarei como razão de decidir:

“... PRF NILSON PEREIRA DE SANTANA JÚNIOR, foi um dos policiais que atendeu a ocorrência. Foi apurado que o motorista do caminhão invadiu a pista contrária. O réu alegou que foi desviar de um buraco e perdeu o controle. Havia um buraco no local. A Politec esteve no local e realizou a perícia. O acidente aconteceu na madrugada. PRF JOSÉ FÉLIX JESUS DA ROCHA, Que o acidente aconteceu na contramão de direção do veículo conduzido pela vítima. A vítima não contribuiu para o acidente. Existia buraco no local o que pode ter contribuído para o acidente. Acha que o réu assustou com o buraco e invadiu a contramão. A velocidade no local era de 80 km/h. JÚLIO CÉSAR GONZAGA JANUÁRIO, foi vítima no acidente sofrendo lesões, tem a outra vítima falecido no momento do acidente. O condutor do veículo era a vítima fatal, o qual conduzia o veículo em baixa velocidade. A vítima informou que o caminhão foi invadindo a pista de forma lenta até bater. Apesar do condutor do veículo corolla ter tentado desviar, não foi possível, tendo o caminhão atingido o lado do motorista. Que aparentemente o motorista do caminhão teria dormido no volante. Não havia buraco no local. Que ficou abalado psicologicamente.

A defesa por sua vez, arrolou dois colegas de trabalho do réu VALDIVINO VIEIRA SANTIAGO e RAFAEL TAVARES RODRIGUES, os quais limitaram a falar da conduta do réu e de sua vida profissional, sendo que sobre o acidente afirmaram aquilo que o réu lhes disse, pois não presenciaram o acidente.

Portanto, referidas testemunhas de defesa em nada contribuíram para demonstrar a causa do acidente, já que não presenciaram o fato
.

A defesa ainda arrolou um servidor do Cartório do Segundo Ofício desta cidade, senhor Frederico Augusto, que teria feito uma Ata Notarial, a pedido da defesa depois do acidente, objetivando comprovar um suposto buraco no local do fato, porém referida testemunha sequer sabia o local do acidente, relatando apenas aquilo que lhe foi mostrado pela defesa, portanto sem nenhum valor probatório.

As testemunhas ORLANDO e RODRIGO nada esclareceram, pois não recordaram dos fatos.

Por outro, lado temos a perícia realizada pela POLITEC, órgão oficial, cuja atribuição é realizar perícias em local de crime, cujo laudo encontra-se acostado aos autos no id. 65857293.

O laudo pericial analisou as velocidades dos veículos no momento do acidente e temos a conclusão que o veículo conduzido pelo réu estava muito acima da velocidade permitida que a época era 80km/h. Vejamos:

“...Dessa forma estima-se que a velocidade de V1- Scania, composta pela soma geométrica das três componentes supracitadas, era de no mínimo 120,00 km/h.”

O laudo pericial de local de acidente atesta a dinâmica do acidente, vejamos: Considerando a natureza dos vestígios encontrados no local, aliado as avarias presentes nos veículos, o Perito sugere a provável dinâmica para o evento.

“ O veículo V1, caminhão Scania R124, trafegava na BR 070 no KM 37, no sentido Barra do Garças-General Carneiro quando, após passar por uma depressão na camada asfáltica reformada desvia a rota normal de trafego e passa a se deslocar na faixa de sentido oposto, por motivos que não se pôde precisar.

O veículo Caminhão Scania-R124 invadiu a faixa de sentido contrário e promove uma colisão incompleta frontal com o veiculo V2, Toyota/Corolla, que trafegava regularmente pela faixa de sentido oposto.

Foi constatado marcas de frenagem resultante da reação/percepção do motorista do caminhão já na faixa de sentido oposto, na situação de inevitabilidade do acidente.

A colisão se deu na faixa de deslocamento no sentido General Carneiro – Barra do Garças, o veículo V1 obstruiu parcialmente a faixa de deslocamento do V2 sendo suficiente para determinar o acidente. Após colisão o V1 desloca se em trajetória de saída de pista, terminando de cruzar a faixa contrária e adentrando a área de refúgio.

O V2 desloca se tangencialmente da sua rota original atritando com o asfalto e vindo a capotar saindo da faixa de trafego e parando na área de refugio. Não há elementos que possam associar o acidente com problemas ou falhas mecânicas do V1 caminhão Scania R124.”

A perícia chegou a seguinte conclusão quanto a causa do acidente:

“Ante o estudo e interpretação dos vestígios materiais assinalados, conclui o Perito que a causa determinante do acidente foi à invasão de faixa contrária realizada pelo veículo Scania R124 placa NGZ-9253, por motivos que não se pôde precisar, vindo a colidir frontal parcialmente com o veiculo Toyota/Corolla placa GHI-2215 que se deslocava regularmente na faixa, nas condições retrodescritas. Não havia vestígios de outros veículos que possam indicar que tenham participado do acidente, ou contribuído na causa, ainda que remotamente. Não havia vestígios relacionados à presença de animal. Entretanto o obstáculo, camada asfáltica recuperada na faixa de deslocamento do V1 presente na pista, remotamente pode ter contribuído, para que o acidente tivesse ocorrido. Entretanto, o excesso de velocidade que encontrava se o veiculo Scania contribuiu para o agravamento dos danos e o desvio de direção.”

Portanto, de acordo com a perícia, no local do acidente não havia um buraco na pista, m as uma camada asfáltica recuperada na faixa de deslocamento do veículo conduzido pelo réu, porém a causa determinante do acidente foi a velocidade excessiva do veículo conduzido pelo réu., como bem relatou o perito “... Entretanto, o excesso de velocidade que encontrava-se o veiculo Scania contribuiu para o agravamento dos danos e o desvio de direção”.

Desta feita, o depoimento da vítima JÚLIO, aliado ao laudo pericial, não deixam dúvidas de que o réu agiu com imprudência, dando causa ao acidente.

Portanto, da prova pericial e oral produzida temos que a causa determinante do acidente foi causada pelo réu, pois o mesmo em velocidade excessiva, invadiu a pista contrária, colidindo no veículo corolla, cujo condutor em nada contribuiu para o acidente.”

Conforme se observa, os autos comprovam que o réu agiu com imprudência, ao conduzir um caminhão Scania R124, em velocidade muito acima do permitido para pista de rolamento (velocidade estimada de 120km/h), em uma pista cuja velocidade máxima permitida é de 80 km/h.

Além das provas testemunhais, é imprescindível considerar que a conclusão do laudo pericial transcrito acima foi clara em afirmar que a camada asfáltica recuperada na faixa de deslocamento do V1 presente na pista
, remotamente pode ter contribuído
, para que o acidente tivesse ocorrido.
Entretanto, o excesso de velocidade que encontrava se o veículo Scania contribuiu para o agravamento dos danos e o desvio de direção.

Logo, a alegação de que a má conservação da rodovia foi a única causa do acidente não prospera, visto que restou comprovado que o réu trafegava em velocidade acima do permitido para a rodovia, o que agrava sua responsabilidade, independentemente das condições da via.

Portanto, não se pode admitir a tese de ausência de nexo causal, uma vez que a conduta imprudente do recorrente em conduzir o veículo em excesso de velocidade contribuiu para a perda do controle do veículo e, consequentemente, para o acidente. Ressalto que, a alegação de má conservação da rodovia, embora relevante, não afasta a responsabilidade do motorista, que deve zelar pela segurança de todos que compartilham a via. Logo, a sentença condenatória deve ser mantida.

Subsidiariamente o apelante busca a redução do valor fixado a título de indenização e a concessão da assistência judiciária gratuita.

No que tange ao pedido de redução da pena pecuniária fixada, conforme consta nas contrarrazões do Ministério Público, esta foi fixada em substituição à pena privativa de liberdade. Vejamos:

“
Condeno o acusado Modesto Lopes da Costa como incurso na sanção do art. 302, caput, do CTB, em concurso formal próprio com o art. 303, do CTB, aplicando-lhe a pena total de 02(dois) anos 08(oito) meses e 20(vinte) dias de detenção, em regime aberto, substituída por interdição temporária de direitos na modalidade de comparecimento mensal na Cadeia Pública e prestação pecuniária, consistente em pagamento no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em benefício dos herdeiros, em relação ao homicídio culposo, bem como no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em relação à lesão corporal culposa
.”

Tratando-se de pena substitutiva à privativa de liberdade, a
competência para verificação das condições financeiras do sentenciado para adimplemento do valor fixado, ou da possibilidade ou não de parcelamento é do juízo de execuções.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que mesmo o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai também sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça proceder a análise, em sede de apelo, quanto a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso interposto por MODESTO LOPES DA COSTA
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.”
(Id. 247011188 – s.).

In casu
, quanto ao teor da decisão proferida no julgamento do recurso de apelação, não verifico qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a presente irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria posta nos autos do da apelação criminal, revelando seu inconformismo com a análise do recurso, que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la
(Art. 80, § 3.o do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

Todavia, sobre o tema, e por oportuno, trago recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
2.
Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3. Agravo regimental

provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga.

(RHC 190429 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-06-2024

PUBLIC 27-06-2024)”

Não obstante, o fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2a Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] "
O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada
". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

“[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024